Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718767-54.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA, IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET APELADO: KYVIA APARECIDA DE SOUSA, K&amp;B SINGULAR COMERCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA, Y.V.I DESTILADOS E TABACARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA DE PAULA BERTOLACINI FUSCO PESSOA e IZABEL CRISTINA SANTOS FRUET contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em desfavor de KYVIA APARECIDA DE SOUSA, K&amp;B SINGULAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TABACARIA LTDA e Y.V.I DESTILADOS E TABACARIA LTDA. O juízo extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender que o pedido deveria ter sido distribuído incidentalmente ao processo de cumprimento de sentença, que se encontra suspenso desde 15/08/2024 por ausência de bens penhoráveis (ID 77333681). Em suas razões (ID 77333688), as apelantes alegam que: 1) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido em ação autônoma, para evitar tumulto, garantir celeridade e conferir publicidade e ampla defesa, para que terceiros possam acompanhar e reconhecer alienação ou oneração de bens em fraude à execução; 2) o incidente pode ser proposto em qualquer fase processual, em qualquer época e é meio hábil a desarquivar o processo na tentativa de localizar bens e cumprir o título executivo; 3) a extinção sem resolução do mérito impede o prosseguimento da execução e viola direito líquido e certo; 4) o indeferimento liminar impede a produção probatória, cerceia a ampla defesa e o contraditório; 5) deferimento da tutela de urgência, com a constrição liminar dos bens dos corresponsáveis, é medida necessária para garantir a execução. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a indisponibilidade de bens dos sócios. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo comprovado (ID 77333690). Contrarrazões apresentadas (ID 77334926). É o relatório. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se, portanto, fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, a autora pretende a indisponibilidade de bens dos sócios antes mesmo de instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, para que a execução seja redirecionada para pessoa dos sócios, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para garantir o contraditório, a ampla defesa e possibilitar a dilação probatória. Antes da demonstração das hipóteses de responsabilização, não é possível antecipação da tutela para determinar a constrição patrimonial dos sócios. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator